Tribunal: STF
Processo: RE 448718
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em recurso
   extraordinário. 2. Omissão reconhecida. 3. Juros moratórios. Art.
   1o-F da Lei no 9.494, de 1997. Constitucionalidade. Precedente.
   4. Embargos de declaração acolhidos para dar parcial provimento
   ao recurso extraordinário.